Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711002-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CLEBER LOPES MARTINS (acusado) em face da decisão (id. 34284951, fls. 56/58) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, no Processo Criminal n° 0711323-20, que converteu em preventiva a prisão em flagrante. Em suas razões (id. 34284943), a impetrante alega que a prisão foi fundamentada com base nos antecedentes do paciente, sendo que as condenações anteriores ocorreram há mais de 4 anos. Afirma que as penas mínimas para os crimes apurados (artigos 180 e 330, do Código Penal e 309 do CTB), somadas, alcançam 1 ano, 6 meses e 15 dias, não chegando ao patamar de 4 anos exigido, não havendo motivos para manter a prisão. Ao final, requer a concessão da liminar revogando a prisão e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Subsidiariamente, requer a aplicação de medicas cautelares diversas da prisão. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva (id. 34284951, fls. 56/58) restou fundamentada pela existência de risco à ordem pública e risco de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente nos crimes de receptação simples, desobediência, receptação qualificada e associação criminosa, e praticou os delitos ora apurados enquanto cumpria pena. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. A princípio, o paciente estava trafegando com veículo objeto de furto anterior e, ao ser abordado pela Polícia Militar, empreendeu fuga, tendo inclusive atingido outros veículos em via pública. Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, não sendo suficiente, nesse momento, a substituição da prisão por medidas cautelares. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 8 de abril de 2022 16:25:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator